Tribunal: TJDFT
Processo: 0007927-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0007927-86.2016.8.07.0001 APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA DATA S.A. APELADO: CALDEIRA &amp; GONCALVES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Intime-se a embargada para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. e Telefônica Data S.A., tendo em vista os efeitos infringentes pretendidos. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília - DF, 25 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora